Tribunal: TJBA
Processo: 0780947-31.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780947-31.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BRUNO DO ESPIRITO SANTO KRUSCHEWSKY Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse de agir, considerando o baixo valor do crédito tributário executado (R$ 1.448,55), nos termos do art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, considerando que o débito executado é inferior ao limite estabelecido na Portaria n. 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral. 4. O débito executado no valor de R$ 1.448,55 é inferior ao piso de R$ 2.300,00 estabelecido na Portaria n. 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador, demonstrando a falta de interesse de agir do ente público para o prosseguimento da execução fiscal. 5. A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece diretrizes para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, determinando a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou quando não forem localizados bens penhoráveis. 6. A própria Fazenda Pública municipal reconheceu, por meio de ato normativo, a ausência de viabilidade econômica na cobrança judicial de débitos inferiores a R$ 2.300,00, ressalvadas apenas as obrigações de ressarcimento ao erário ou multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. 7. A custo-benefício da execução fiscal de valores irrisórios revela-se manifestamente desproporcional, onerando o Poder Judiciário com demandas cujo resultado econômico não compensa os recursos públicos despendidos na tramitação processual. 8. O argumento recursivo de que existe acordo de cooperação técnica entre o CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM Salvador para extinção padronizada de processos não afasta a legitimidade da decisão singular que corretamente aplicou os critérios normativos vigentes ao caso concreto. 9. A autonomia do magistrado para aplicar a legislação e os precedentes vinculantes do STF aos casos concretos não pode ser condicionada à prévia inclusão do processo em listagem administrativa da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0780947-31.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado BRUNO DO ESPÍRITO SANTO KRUSCHEWSKY. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.